Tribunal: TJMT
Processo: 1010829-45.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010829-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), SANTINI RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA - ME - CNPJ: 04.227.590/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010829-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AGRAVADO: SANTINI RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD -

TUTELA INIBITÓRIA – ARTIGO 105 DA LEI N. 9.610/98 –POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98.
(AgRg no REsp 1484566/SP)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010829-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AGRAVADO: SANTINI RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1010829-45.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Cumprimento de Preceito Legal, indeferiu a tutela inibitória em que o agravante pleiteava a suspensão/interrupção das execuções musicais promovida pelo Agravado enquanto este não obtiver a autorização prévia dos titulares das obras
.

Alega que
o Agravado, ao executar obras protegidas publicamente é obrigada a obter prévia e expressa autorização do ECAD, e, deixando de fazê-lo, por deliberação vil ou pouco responsável, para não dizer criminosa (Art. 184 do Código Penal), afrontam a Lei de Direitos autorais
.

Aduz que é o único encarregado do licenciamento (art. 99 da LDA) e não ingressaria em juízo caso o tivesse concedido à agravada.

Argumenta que para a concessão da tutela específica prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/98 é exigida apenas a violação dos direitos autorais, a qual deve ser reprimida pelo Poder Judiciário.

Pleiteia o provimento do Recurso para que determinada a suspensão ou interrupção da transmissão musical pela agravada enquanto esta não providenciar a devida autorização do ECAD, com fixação de multa em caso de descumprimento.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 43450991).

Sem contraminuta (Id n. 57738957).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010829-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AGRAVADO: SANTINI RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravante ingressou em juízo sob a alegação de que a agravada tem reproduzido de forma habitual e continuada obras musicais, audiovisuais e fonogramas sem a devida autorização nem recolhimento dos respectivos direitos autorais.

A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:

(...)

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelo autor, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, vez que, conforme afirmado na inicial, o suposto descumprimento pelo réu está sendo realizado desde março de 2017, entretanto, a demanda foi ajuizada apenas agora. Ademais, o autor já pleiteia neste feito o recebimento de valor que entende devido, e não resta demonstrado risco de dano de difícil reparação.

(...)

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

(
sic
Id n. 30996036 dos autos principais).

Busca liminarmente a tutela inibitória descrita no artigo 105 da Lei n. 9.610/98 para que a agravada se abstenha de realizar qualquer transmissão ou retransmissão de obras musicais sem prévia e expressa permissão dos titulares.

A própria inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica mostra que, dentre suas atividades, estão a de
discotecas, danceterias, salões de dança e similares
(Id n. 30945554 dos autos principais).

Os documentos de Id n. 30945555/30945559 comprovam a veiculação musical no estabelecimento da agravada sem a devida autorização do ECAD e de forma reiterada.

A Solicitação de Contato de Id n. 30945556 – pág. 11 dos autos principais mostra a tentativa em regularizar a situação para determinado evento.

Além disso, o agravante a notificou extrajudicialmente para informar as ocorrências, dando-lhe a última oportunidade para uma conciliação administrativa (Id n. 30945563 dos autos principais).

Tais fatos mostram a reincidência da agravada na execução desautorizada das obras.

O artigo 105 da Lei n. 9.610/989 enuncia:

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares,
deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente
, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

Cuida-se de tutela inibitória com nítido caráter protetivo, cuja finalidade

é impedir a continuidade na auferição de vantagens econômicas derivadas da exploração indevida de obras artísticas. Assim, identificada a ilicitude, ou seja, a afronta à norma jurídica, garante-se ao titular do direito a obtenção de medida para a suspensão ou a interrupção do ato.

Do contrário, os artigos 68 (que impõe o pagamento prévio dos direitos autorais) e 105 seriam inócuos, e a única providência possível seria a ressarcitória, enquanto a lei prevê as duas – a condenatória-executiva (relativa à pretensão de recebimento dos valores) e a inibitória (que tem por objetivo cessar ou impedir potenciais violações).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ECAD. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. PRETENSÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE
. 1- Ação ajuizada em 21/2/2014. Recurso especial interposto em 10/10/2016 e concluso ao Gabinete em 9/3/2017. 2- O propósito recursal é analisar o cabimento ou não de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do recorrido, academia desportiva, em decorrência do não pagamento de direitos autorais. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4- O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais. 5- A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento. Doutrina. 6- Recurso especial provido. (REsp 1655767/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). (Sem destaque no original).

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. AÇÃO DE COBRANÇA. UTILIZAÇÃO COMERCIAL DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. TELEVISÃO CAPIXABA. EMISSORA DE TELEVISÃO AFILIADA. RETRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO NACIONAL. DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. (...)
TUTELA INIBITÓRIA. ART. 105 DA LEI N. 9.610/98. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO USO DE OBRAS MUSICAIS
. OBRIGAÇÕES DEVIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ART. 290 DO CPC. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ SEU PAGAMENTO. (...) 7.
Deve ser autorizada a suspensão da utilização de obras musicais caso haja nova violação de direitos autorais, nos termos do que determina o art. 105 da Lei n. 9.610/98. Precedente específico desta Corte
. (...). (REsp 1556118/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA. OBRAS MUSICAIS INSERIDAS EM TRILHAS SONORAS DE FILMES. CONTINUIDADE DE TRANSMISSÃO OU RETRANSMISSÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. Jurisprudência do STJ
. 2. São devidos direitos autorais pela exibição pública de trilhas sonoras nos filmes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp 1484566/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015). (Sem destaque no original).

E dessa Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM CASA DE EVENTOS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD - TUTELA INIBITÓRIA – ARTIGO 105 DA LEI N. 9.610/98 –POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98.
(AgRg no REsp 1484566/SP). (TJMT, AI n. 1001011-40.2018.8.11.0000).

Desse modo, a reforma do
decisum
é necessária.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar que a agravada se abstenha de promover a execução pública de obras musicais até que adquira a autorização prévia do ECAD, sob pena de multa diária de R$500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020